Tribunal: TJBA
Processo: 8107474-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107474-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE OLIVEIRA SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: AGRIPINO MENESES FRANCO FILHO e outros

Advogado(s)
:
EVERTHON AMIGO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELLA NULLITATIS
.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO. GENITORA ADOLESCENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, COMPROVADO NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA. EVASÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE REPRESENTANTES DA ADOLESCENTE. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONFIGURADO. FAMÍLIA EXTENSA. CONTEXTO SOCIAL DESFAVORÁVEL. DESINTERESSE NA CRIAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO. RECÉM-NASCIDO POR SETE MESES SEM CONTATO E ATENÇÃO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA, ENQUANTO ESTAVA EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA HÁ QUASE CINCO ANOS. VÍNCULOS FAMILIARES CONSOLIDADOS. SUPREMACIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA SUBSTITUTA.
NÃO PROVIMENTO.

Ação Declaratória de Nulidade de sentença de ação de destituição do poder familiar c/c adoção.

A genitora da criança abandonou-a no hospital, dias após o parto, razão pela qual foi acolhida em instituição. Pai biológico desconhecido. Relatórios da equipe psicossocial que atestam que o contexto familiar da genitora era de abusos e maus tratos por parte dos avós maternos, com histórico de abusos de álcool e drogas, além de maus-tratos, exploração para mendicância, entre outros, que culminaram no acolhimento institucional da genitora e de seus irmãos. Após o abandono da criança, a genitora, adolescente, também evadiu da instituição onde estava acolhida, passando a não mais ser encontrada pela equipe psicossocial.

Nos autos da medida protetiva, determinou-se a colocação da criança em guarda provisória, por meio do Sistema Nacional de Adoção – SNA. Guarda provisória deferida em 06.05.2019, após o que os apelados, adotantes, ingressaram com a ação de destituição de poder familiar c/c adoção. Nessa ação, considerando o paradeiro incerto e não sabido da genitora, devidamente comprovado nos autos da medida protetiva, foi determinada sua citação por edital, motivo da insurgência das apelantes.

De fato, considerando que a genitora da criança era adolescente à época, sua citação deveria ter sido determinada na pessoa de seus representantes legais, nos termos dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Nesse sentido, em que pese a genitora estivesse em local incerto e não sabido, considerando sua incapacidade civil à época, deveria ter sido determinada a citação pessoal, nas pessoas de seus representantes legais, antes da efetivação da citação ficta. Assim, demonstrado o vício processual alegado.

Por outro lado, vige no direito brasileiro o sistema da proteção integral da criança e do adolescente, que impõe a aplicação do princípio do melhor interesse da criança em todas as demandas em que há apreciação de direitos e deveres dos infantes. No caso concreto, a criança já convive com a família substituta há quase cinco anos, desde os sete meses de vida, e, segundo relatórios técnicos acostados aos autos, está plenamente adaptada.

Considerado o melhor interesse da criança, não se mostra razoável a anulação da sentença de adoção, passados cinco anos de convivência ininterrupta, sobretudo quando considerada a ausência de vínculos afetivos com a família biológica, que nunca chegou a visitá-la ou procurá-la durante os sete meses em que esteve na instituição de acolhimento.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8107474-75.2020.8.05.0001
, tendo como apelante e apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça